Tribunal: TJMT
Processo: 1013738-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013738-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), DOMINGOS BARBOSA BORGES - CPF: 353.488.791-34 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra plausível acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade do título executivo, quando não demonstrada, de plano, tal ilegalidade, havendo, portanto, a necessidade de produção de prova.

Precedente: “(...)
A pertinência da exceção de pré-executividade depende da prova inequívoca e imediata da alegação de nulidade do título, por faltar-lhe exigibilidade, liquidez ou certeza, de forma a permitir ao julgador a pronta percepção do vício ou quitação, não ensejando qualquer dúvida a ofuscar-lhe a convicção. Assim, não se permite a dedução de defesa que depende de dilação probatória, como é o caso do excesso de execução, resultante dos parâmetros utilizados pelo credor para cálculo do débito exequendo, a desafiar, em hipóteses que tais, embargos do devedor. Diante de expressa disposição legal (CPC, art. 835, §3o), tratando-se de execução de crédito com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem ofertado em garantia. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0209.14.007836-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/0020, publicação da súmula em 28/02/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
DOMINGOS BARBOSA BORGES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
,
determinando o regular processamento do processo executivo (n. 19017-67.2010.811.0041 – Código n. 443351), proposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DE MATO GROSSO
(ID. Num. 3715574).

Em síntese, alega o Agravante que se trata “(...)
de ação de execução de nota promissória no valor de R$ 12.949,92 (doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), que no momento do protocolo da execução perfaziam o montante de R$ 22.736,80 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)”. E que a Exceção de Pré-Executividade “(...) foi rejeitada pelo juízo a quo, com fundamento de que seria totalmente inviável a pretensão do mesmo onde buscar discutir a assinatura da nota promissória, afirmando que não há provas robustas acerca da origem ilícita do título, afirmando que a exceção não seria a via correta para o Agravante, ora Executado, para veicular a nulidade da Execução ante a existência de relação jurídica subjacente; afirmando que o título pode ter grafias e cores de canetas diferentes sem prejuízo de sua legalidade, afirmando que a nota promissória preenche os requisitos essenciais para a existência e validade do título de crédito; por fim, afirma que não riscos comprovados pela eventual penhora do veículo do Agravante”. (ID. Num. 15329487 – pág. 3)

Defende que a decisão deve ser reformada, pois a Exceção de Pré-Executividade é instrumento hábil e decorrente do princípio do contraditório e da ampla defesa, utilizado para garantir que o executado não seja algo de cobrança ilegítima e também abusiva.

Argumenta que “(...) o Agravante não possui o valor exorbitantemente cobrado pelo Agravado na execução, e seu procurador constituído anteriormente protocolou Embargos intempestivamente, restando apenas a Exceção de Pré -executividade como meio legítimo de defesa”. (ID. Num. 15329487 – pág. 4)

Alega que o cerceamento de defesa constitui grave violação aos direitos processuais da parte, os quais devem ser protegidos pela ordem jurídica.

Ressalta a nulidade da execução, ante a inexistência de relação jurídica subjacente à nota promissória.

Aduz, ainda, que o Agravante nunca foi associado à Agravada e que, apesar da Agravada afirmar o contrário, não há comprovação nos autos de tal alegação, tornando-se evidente que o Agravante está sendo vítima de má-fé.

Avoca a aplicação dos artigos 428 e 429 do CPC.

Destaca que não assinou o título que alicerça a execução, qual seja a nota promissória acostada a ação, e também não assinou a autorização de débito.

Assevera que a nota promissória não pode ser exigida visto que não houve a comprovação do negócio jurídico entre as partes.

Afirma ser nula a execução sem título, e que tal nulidade pode ser declaração de ofício, à luz do artigo 803 do Código de Processo Civil.

Salienta que a hipótese dos autos é grave, pois não há qualquer demonstração de que houve realmente o empréstimo alegado em nota promissória, de forma que o título não possui a certeza, devendo ser considerada, assim, sua nulidade absoluta.

Aponta que a nota promissória possui diferença na letra da qual houve preenchimento da data e preenchimentos dos dados restantes, podendo-se observar que a caneta utilizada para assinar tal documento é de cor diversa do preenchimento do restante da nota, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos básicos para se tornar um título executivo.

Defende a necessidade de comprovação da veracidade da assinatura pelo Agravante.

Pugna pela suspensão da tramitação da execução e, consequentemente, seja determinada a realização de laudo pericial grafotécnico para verificação das assinaturas, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

No mérito, requer o provimento do agravo, no sentido de declarar a nulidade da execução.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita; todavia o pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
,
determinando o regular processamento do processo executivo (n. 19017-67.2010.811.0041 – Código n. 443351), proposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DE MATO GROSSO
(ID. Num. 3715574).

Pois bem. Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado.

Isto porque para que seja acolhida a exceção de pré-executividade mostra-se necessária a produção contundente de provas, no momento da propositura, acerca das ilegalidades que possam permear o título executivo, não bastando somente ilações.

Nesse sentido, repiso os julgados já mencionados no momento de apreciação do pedido liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória.

Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução.

Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade.

Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.

(N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

No mesmo sentido, estão os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA REAL. PENHORA. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. O recolhimento do preparo traduz ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, na medida em que se contrapõe à alegação de ausência de condições para suportar o pagamento das despesas processuais. A pertinência da exceção de pré-executividade depende da prova inequívoca e imediata da alegação de nulidade do título, por faltar-lhe exigibilidade, liquidez ou certeza, de forma a permitir ao julgador a pronta percepção do vício ou quitação, não ensejando qualquer dúvida a ofuscar-lhe a convicção. Assim, não se permite a dedução de defesa que depende de dilação probatória, como é o caso do excesso de execução, resultante dos parâmetros utilizados pelo credor para cálculo do débito exequendo, a desafiar, em hipóteses que tais, embargos do devedor. Diante de expressa disposição legal (CPC, art. 835, §3o), tratando-se de execução de crédito com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem ofertado em garantia. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0209.14.007836-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/0020, publicação da súmula em 28/02/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - IPTU E TAXAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - DADOS DO CONTRIBUINTE - POSSIBILIDADE DE EMENDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO - MANUTENÇÃO.

- A admissibilidade da exceção de pré-executividade está condicionada à desnecessidade de dilação probatória; em outras palavras, exige-se que a prova seja pré-constituída.

- A discussão relativa à legitimidade passiva demanda dilação probatória, por não ter sido comprovada através de prova pré-constituída.

- A incompletude dos dados do contribuinte constantes da CDA constitui irregularidade formal, passível de emenda, não se confundindo com alteração do polo passivo ou do lançamento tributário, estes aptos a ensejar a declaração de sua nulidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0699.17.013188-1/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Assim, em razão de que o instituto da exceção de pré-executividade não admite a necessidade de dilação probatória, devendo ser demonstrada de plano a ilegalidade, deve prevalecer a decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...) a presunção do direito do credor emana dos atributos da executividade que afloram do título, ou seja, a liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual, para desconstituir crédito baseado em nota promissória é necessário provas robustas acerca da origem ilícita do título, não bastando meras alegações totalmente infundadas, circunstância que demandaria dilação probatória, o que é incabível por esta via. Nessa senda, conforme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via eleita pelo Executado para veicular a nulidade da execução ante a inexistência de relação jurídica subjacente não se mostra adequada, dada a impossibilidade de conhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, de matéria que demanda dilação probatória (...)”. (ID. Num. 15330451 – pág. 2)

Com tais considerações, vê-se que a decisão não padece de qualquer irregularidade e/ou ilegalidade.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020